Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois devidamente comprovado pela prova oral e documental que o apelante entregou cheques falsificados para a vítima e, como garantia, emitiu uma nota promissória em nome de sua genitora, mas fraudando a assinatura, demonstrando que pretendia, desde o início, obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante artifício.
2. Recurso desprovido.